Tribunal: TJPA
Processo: 0038956-16.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0038956-16.2008.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: TOMAZ DOS SANTOS E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0038956-16.2008.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social

Apelado: TOMAZ DOS SANTOS E SILVA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0038956-16.2008.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social

Apelado: TOMAZ DOS SANTOS E SILVA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo MM. º Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de restabelecimento de Auxílio Acidente em Aposentadoria por Invalidez, movida pelo Sr. Tomaz dos Santos e Silva em face do ora apelante, julgou procedente o pedido na inicial, conforme parte dispositiva transcrita
in verbis
(Id. 6850246 - p. 1/5):

“(...) Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art.487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido INSS a: a) IMPLANTAR o benefício APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, com Data de início de Benefício (DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxilio doença concedido anteriormente, e data de inicio de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença, devendo ainda o INSS proceder o desconto dos valores pagos administrativamente a título de auxílio-acidente, nos termos da fundamentação. (...). P.R.I.C. Belém/PA, 07/10/2020 Roberto Andrés Itacovich Juiz de Direito titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital”

Consta na inicial que o Sr. Tomaz dos Santos e Silva foi admitido na empresa Construtora Andrade Gutierrez S/A, em 18/02/2002, na profissão de carpinteiro devidamente registrado, onde veio a sofrer um sério acidente em serviço na data de 16/07/2002, onde caiu de um telhado de uma altura de mais de 4 metros, em cima de uma mesa de madeira, parando bruscamente no chão, passando a perceber assim o auxílio-doença. Dessa forma, a parte autora postula a Conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho em Aposentadoria por Invalidez, visto que persiste sem condições de desempenhar sua atividade laborativa. (Id. 6850224 - p. 1/9 - Id. 6850225 - p. 1)

Em sentença, conforme demonstrado alhures, foi observado o laudo médico concluindo que o autor tem limitação para exercer suas atividades habituais de carpinteiro. (Id. 6850246 - p. 1/5).

Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença, (Id. 6850249 - p. 1/3).

O Sr. Tomaz dos Santos Silva, apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo desprovimento do mesmo (Id. 6850250 - p. 1/4)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do presente recurso (Id. 16426881).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL contra sentença que julgou procedentes o pedido da parte autora para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor de Tomaz dos Santos e Silva.

Nesse sentido, a concessão de aposentadoria por invalidez é devida, segundo os documentos nos autos, id. 6850228 e seguintes, e nos termos da sentença de 1º grau.

De acordo com o entendimento do juízo
a quo,
o autor ostenta séria restrições físicas, restando claro não possuir a menor perspectiva de aceitação do mercado de trabalho, devendo-se concluir que efetivamente restam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

Sobre o tema, o art. 42 da Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) dispõe sobre a aposentadoria por invalidez
, in verbis:

Art. 42. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Ressalta-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 6850239) constante nos autos testificou que o segurado apresenta redução da capacidade laborativa.
In verbis:

“1- Quanto ao diagnostico: sequela pós-acidente de trabalho limitando os movimentos do pescoço e da coluna vertebral;

2- Quanto as características da lesão: irreversível, mas podendo ser controlada;

3- Quanto ao nexo causal: existe nexo causal entre as sequelas e o acidente de trabalho;

4- Quanto à incapacidade laborativa:
há incapacidade para as atividades que exijam esforço físico, levantamento e carregamento de cargas, rotação do pescoço e ficar muito tempo em pé ou sentado.”

Portanto, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por
invalidez
, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à
aposentadoria
por
invalidez
, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Ante o exposto,
nego provimento
à Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 11/03/2024